Tribunal: TJDFT
Processo: 0717601-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717601-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUENIL BONFIM DE QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Rejeita-se a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa se a decisão de pronúncia, sem fazer considerações de mérito, afirma a existência da materialidade e indícios da autoria, limitando-se a apontar elementos do suposto crime de homicídio cometido em tese pelo acusado, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nem tão aprofundada a extrapolar os limites do artigo 413, do CPP. 2. O afastamento das circunstâncias qualificadoras, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, só se mostra viável quando manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do contexto fático-probatório. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 234 e 402, ambos do Código de Processo Penal, suscitando nulidade do feito por cerceamento de defesa, ante o indeferimento de produção de prova pericial no aparelho celular indicado; b) artigos 413 e 472, também do CPP, apontando que a decisão de pronúncia contém vício de excesso de linguagem. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, sustenta a incompatibilidade entre as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe, sob pena de “bis in idem”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 234, 402, 413 e 472, todos do Código de Processo Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, quanto ao suposto cerceamento de defesa, consoante pacífico entendimento da Corte Superior: “A requisição de produção probatória, ao final da audiência, refere-se àquelas originadas de circunstâncias ou de fatos apurados no decurso da instrução, nos termos do art. 402 do CPP. No caso em exame, o procedimento administrativo, requisitado tão-somente ao final da instrução probatória, deveria constar do rol das provas a serem produzidas ainda na defesa prévia (art. 396-A do CPP), o que de fato não ocorreu, de modo que a matéria resta acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do art. 572, I, do CPP.” (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). Em adição, no tocante ao apontado excesso de linguagem da pronúncia, assim está consolidada a jurisprudência do STJ: “A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate” (AgRg no REsp 1864523/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 18/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada tese de incompatibilidade entre as qualificadoras de feminicídio e motivo torpe. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea "a", já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". (REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois, uma vez mais, o entendimento da turma julgadora se coaduna perfeitamente com o entendimento do STJ sobre a matéria, o que atrairia, novamente, a incidência do verbete sumular 83 da Corte Superior. Nesse sentido: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. MOTIVO TORPE. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. NATUREZAS DISTINTAS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1. Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea" (HC n. 430.222/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 22/3/2018). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1166764/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 17/6/2019). Em igual sentido, demonstrando a manutenção do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AgRg no AREsp 1662290, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 9/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009